Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação de obrigação de fazer para o Banco réu a exibir em juízo os documentos alusivos à dívida anotada em cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa – Sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por dano moral, em razão da comprovação da existência da dívida – Disso não se trata, contudo, pois a autora, além da condenação do Banco ao cumprimento

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação de obrigação de fazer para o Banco réu a exibir em juízo os documentos alusivos à dívida anotada em cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa – Sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por dano moral, em razão da comprovação da existência da dívida – Disso não se trata, contudo, pois a autora, além da condenação do Banco ao cumprimento daquela obrigação, pretendeu indenização por dano moral, não por eventual inexistência de dívida ou abuso em sua anotação em rol de inadimplentes, mas pela aplicação teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil – Hipótese de extinção do processo, por falta de interesse da autora, pois a pretensão à exibição de documentos depende de comprovação de pedido extrajudicial válido e de pagamento da respectiva tarifa pela prestação do serviço, consoante entendimento pacífico firmado no Superior Tribunal de Justiça – Extinto o processo (em vez do reconhecimento de improcedência da ação) afasta-se a pena imposta à autora apelante, por litigância de má fé, quer porque não houve exame do mérito, quer porque a multa foi aplicada por ter a sentença partido de premissa equivocada – Recurso provido em parte para afastar a multa, reconhecida, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito.